Tribunal: TJDFT
Processo: 0022784-03.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA PROCESSUAL.
1. Hipótese de execução fiscal ajuizada contra o espólio do devedor originário. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e determinou a extinção da relação jurídica processual em razão do descumprimento, pela Fazenda Pública, da ordem de indicação do inventariante ou, no caso de ausência de instauração do inventário, dos herdeiros do de cujus.
2. O espólio é destituído de personalidade jurídica, apesar de lhe ser atribuída legitimidade para integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado. Assim, deve ser representado em juízo pelo inventariante, caso exista processo de inventário em curso, nos termos do art. 75, inc. VII, do CPC.
3. As regras gerais previstas no vigente Código de Processo Civil são subsidiariamente aplicáveis ao processo de execução fiscal, nos termos do art. 1o da LEF. Portanto, a petição inicial da ação de execução fiscal deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos moldes dos artigos 75, inc. VII, e 320, ambos do CPC.
4. A petição inicial da ação de execução fiscal ajuizada contra espólio deve indicar o inventariante, caso exista, além de ser instruída com a respectiva certidão de óbito. 4.1. O descumprimento da ordem judicial para indicação do inventariante ou, caso não tenha sido instaurado o inventário, dos herdeiros do de cujus, acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção da relação jurídica processual nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Sodalício.
5. Recurso conhecido e desprovido.